Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-61.2016.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-61.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 10.360.721/0001-66 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (APELADO), MARIA DO CARMO DE MIRANDA - CPF: 730.191.356-72 (APELADO), PATRICK GERALDO CARVALHO LOPES - CPF: 089.812.086-11 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA BARROSO - CPF: 064.912.026-40 (ADVOGADO), ELISA DE PINHO CARVALHO - CPF: 114.992.216-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DA CREDORA -

ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENAÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO -

VALOR FIXADO NOS PARÂMETROS LEGAIS, DO § 2º, ART. 85 DO CPC -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a
mora debendi
, de modo que os encargos devem incidir na forma contratada, desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e até o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em majoração do
quantum
dos honorários, quando o juiz fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendendo os termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil, o qual merece ser mantido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001446-61.2016.8.11.0007.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA, MARIA DO CARMO DE MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº
1001446-61.2016.8.11.0007.
proposta

contra
G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA, MARIA DO CARMO DE MIRANDA
que julgou
com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de
R$ 126.761,77 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), o qual deverá ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento da obrigação. Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu Apelo, a instituição financeira ingressou com o apelo, por
discordar da forma de atualização do débito, alegando que a atualização deveria respeitar as cláusulas contratuais, inclusive após a distribuição da ação,
pois
do

contrário, a mora dos Apelados os favorecerá, uma vez que os juros remuneratórios não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará os devedores em detrimento a credora.

Aduz que os encargos moratórios contratuais devem incidir nos termos avençados no ajuste, inclusive após o ajuizamento da ação, e devem sem computados até o efetivo pagamento,sob pena de beneficiar o devedor.

Defende ser devida a majoração de honorários para mais de 10%, respeitando o limite legal, afim de remunerar com dignidade o trabalho desempenhado pelo nobre procurador nestes autos, posto que agiu com zelo e dedicação para que os direitos do apelante fossem reconhecidos requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão id nº 166828290.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº
1001446-61.2016.8.11.0007.
proposta

contra
G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA, MARIA DO CARMO DE MIRANDA
que julgou
com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de
R$ 126.761,77 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), o qual deverá ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJMT, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento da obrigação. Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento. Não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda,
sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041 , 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Porém, quanto a majoração dos honorários fixados na sentença convém trazer o que dispõe a nova norma processual vigente,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, o juiz fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, nos termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil, o qual merece ser mantido.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.
Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico,
incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2º, do CPC
.
(TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Pelo exposto,
dou provimento em parte ao Recurso da Cooperativa
para determinar
que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação,
até o pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024